Tribunal: TJSP
Processo: 2323260-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Decisão judicial que acolheu como razões de decidir a manifestação do Administrador Judicial em razão da possibilidade e constitucionalidade da fundamentação per relationem, e julgou procedente o incidente de impugnação de crédito, extinguindo o feito nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de determinar a retificação, no quadro geral de

Ementa:

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Decisão judicial que acolheu como razões de decidir a manifestação do Administrador Judicial em razão da possibilidade e constitucionalidade da fundamentação per relationem, e julgou procedente o incidente de impugnação de crédito, extinguindo o feito nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de determinar a retificação, no quadro geral de credores, do valor do crédito da recorrente na quantia de R$ 147.000,00, na classe ME/EPP – Alegação de que em nenhum momento se requereu a retificação do valor do crédito de R$ 13.000,00 para R$ 147.000,00, mas a soma dos dois valores para que o seu crédito fosse listado no Quadro Geral de Credores pelo total de R$ 160.000,00 – Incontroverso nos autos que a agravante tem direito a inclusão do crédito de R$ 147.000,00 na classe de ME/EPP no quadro geral de credores – Quanto ao valor de R$ 13.000,00, não há documentos, e o agravante, na petição inicial, pediu que o valor de R$ 13.000,00, fosse retificado pelo valor de R$ 147.000,00 em detrimento do fato de que, em manifestações posteriores agravante e agravadas reconhecem que o valor de R$ 13.000,00 também seria devido – Hipótese na qual, portanto, para se evitar prejuízo a quem quer que seja, as recuperandas e a agravante devem demonstrar, por meio de documentação, que a quantia de R$ 13.000,00 também é devida, com posterior remessa ao Administrador Judicial – Decisão anulada – Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivo: Dão parcial provimento ao recurso, com determinação.